Tribunal: TJSP
Processo: 1010944-04.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia móvel - Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Celebração de contrato para utilização de linhas de telefone celular (plano empresarial) pela autora – Serviço falho com relação a duas das linhas contratadas – Prova nos autos que demonstra a baixa utilização dessas linhas, comparativamente às demais – Reclamações efetuadas pelo

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia móvel - Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Celebração de contrato para utilização de linhas de telefone celular (plano empresarial) pela autora – Serviço falho com relação a duas das linhas contratadas – Prova nos autos que demonstra a baixa utilização dessas linhas, comparativamente às demais – Reclamações efetuadas pelo autor junto à ré para regularização dos problemas com as linhas - Relação de consumo configurada - Inversão do ônus da prova - Requisitos presentes - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação de serviços, que autoriza a rescisão contratual sem imposição de multa por não cumprimento de período de fidelidade de 24 meses - Inexistência de previsão contratual específica – Exegese do princípio da boa-fé e do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor – Inexigibilidade da multa cobrada pela ré – Recurso provido, para o fim de julgar procedente a ação.
DANOS MORAIS – Ocorrência – Inclusão do nome da empresa autora junto aos cadastros de inadimplentes – Abalo de crédito – Existência de ato ilícito a ensejar a obrigação de indenizar - Apontamento indevido de valor junto aos órgãos de proteção ao crédito que, por si só, gera o direito à reparação pelos danos morais, que se presumem existentes ante as graves consequências que a medida provoca – Dano "in re ipsa" - Indenização devida - Valor fixado em R$ 10.000,00 a título de reparação que é razoável, levando-se em conta as condições da autora-vítima e da ré - Caráter coibitivo da condenação, a fim de se reprimir novas condutas assemelhadas

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010944-04.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MR
ELETRIFICAÇÕES LTDA - ME, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO N° 1010944-04.2019.8.26.0576
APELANTE: MR ELETRIFICAÇÕES LTDA - ME
APELADO: CLARO S/A
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ PROLATOR: Sandro Nogueira de Barros Leite
VOTO No 32.708
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Telefonia móvel
- Ação de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais Celebração de
contrato para utilização de linhas de telefone
celular (plano empresarial) pela autora

Serviço falho com relação a duas das linhas
contratadas Prova nos autos que demonstra a
baixa
utilização
dessas
linhas,
comparativamente às demais
Reclamações efetuadas pelo autor junto à ré para
regularização dos problemas com as linhas -
Relação de consumo configurada - Inversão do
ônus da prova - Requisitos presentes -
Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor - Falha na
prestação de serviços, que autoriza a rescisão
contratual sem imposição de multa por não
cumprimento de período de fidelidade de 24
meses - Inexistência de previsão contratual
específica Exegese do princípio da boa-fé e do
artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor
Inexigibilidade da multa cobrada pela ré
Recurso provido, para o fim de julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
3
procedente a ação.
DANOS MORAIS Ocorrência Inclusão do
nome da empresa autora junto aos cadastros de
inadimplentes Abalo de crédito Existência
de ato ilícito a ensejar a obrigação de indenizar
- Apontamento indevido de valor junto aos
órgãos de proteção ao crédito que, por si só,
gera o direito à reparação pelos danos morais,
que se presumem existentes ante as graves
consequências que a medida provoca Dano
“in re ipsa” - Indenização devida - Valor fixado
em R$ 10.000,00 a título de reparação que é
razoável, levando-se em conta as condições da
autora-vítima e da ré - Caráter coibitivo da
condenação, a fim de se reprimir novas
condutas assemelhadas
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MR
ELETRIFICAÇÕES LTDA - ME, contra a r. sentença de fls. 408/411,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, relativa à
prestação de serviços telefônicos móveis, movida contra a apelada
CLARO S/A.
Aduz a autora, em seu reclamo, que a decisão deve
ser reformada, para que a ação seja julgada integralmente procedente,
uma vez que a cobrança de multa pela rescisão do contrato (plano
empresarial, feita portabilidade para outra operadora) se apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
4
indevida, já que os serviços prestados eram falhos e não atendiam às
necessidades da empresa, sendo que duas das linhas contratadas não
funcionavam a contento, ficando quase inoperante. Alega que a
fidelização de 24 meses vai contra as normas da ANATEL, não sendo
aplicável a multa. Pede o provimento do apelo para a procedência
integral da ação ou, subsidiariamente, que seja aplicada multa
proporcional ao tempo faltante para preenchimento da fidelização do
plano contratado (fls. 413/424).
Recurso tempestivamente interposto, com preparo e
respondido às fls. 430/444.
É o Relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, relativa à prestação de
serviços de telefonia móvel, julgada improcedente.
Observa-se dos autos que as partes avençaram
contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, plano
empresarial, em 19/4/17 (fls. 118/119), para a utilização de sete linhas
de telefonia móvel, em seu negócio.
Após alguns meses, insatisfeito com a prestação de
serviços da ré, já que duas das linhas não funcionavam a contento,
após diversas reclamações junto à concessionária (protocolos
discriminados a fls. 2), a autora acabou realizando a portabilidade das
linhas para outra operadora, em 5/2/18, a fim de obter melhores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
5
serviços e qualidade de chamadas para atendimento dos clientes e
afins.
Ato contínuo, a concessionária ré enviou à autora
fatura cobrando multa por cancelamento, no valor de R$ 5.652,36, com
o que não concordou a autora, procedendo a ré, então, à inscrição do
nome da empresa junto aos cadastros de proteção ao crédito (fls. 37).
Em sua defesa, alega a requerida que a multa é
regular e legítima, já que o contrato avençado previa período de
'fidelidade' do cliente durante 24 meses, sendo que a rescisão
antecipada gerava multa, tendo inscrito o nome da autora no Serasa,
por conta de inadimplência, em exercício de seu direito de credora.
Alega que as linhas referidas pela autora, foram
regularmente utilizadas, não estando comprovada a falha na prestação
de serviços, não sendo aplicável o código consumerista por inexistir
relação de consumo no caso, mas sim, de insumo, para melhor
exercício da atividade da autora.
A fim de demonstrar que as linhas em comento
foram utilizadas normalmente pela autora, juntou os documentos de
fls. 95/294, contas mensais com detalhamento das chamadas
realizadas pelos números contratados, mas apenas no período de
3/9/17 a 2/2/18, além de outros documentos indicando ligações
efetuadas por um dos números contestados, além de acessos à internet
pela outra linha.
Segundo se observa das contas detalhadas, no
período mencionado, existe uma diferença expressiva na utilização
das linhas contratadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Enquanto
as
demais
linhas
não
impugnadas
operaram regularmente, utilizando totais de minutos que variavam de
duzentos e pouco a quinhentos minutos mensais, as duas linhas de
número (17) 99146-7606 e (17) 99771-0099 realizaram, mensalmente,
no período, de 40 a 80 min apenas (fls. 175/294), em total discrepância
com as demais, o que torna crível a alegação da autora de que não
estavam funcionando a contento, fato q ensejou as reclamações
pertinentes.
Assim, já que não foram solucionados os problemas,
entendeu por bem a autora recorrer a outra operadora, para ter uma
melhor qualidade na prestação dos serviços, até porque o contrato
avençado entre as partes, juntado a fls. 29/32, termo de adesão, em
formato de formulário, e que se encontra preenchido de maneira
muito vaga, impossibilita a perfeita compreensão do consumidor.
Aliás, ressalte-se, por oportuno, que embora a autora
seja pessoa jurídica, no caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor, às empresas adquirentes de produtos ou serviços
utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica que
exercem.
Isso porque, como lecionam Claudia Lima Marques,
Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, na obra “Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor”, RT., 3a ed., p. 107, cada vez mais o
Judiciário concede proteção diferenciada àquele visivelmente mais
fraco na relação consumerista, através da teoria finalista, do critério
subjetivo e da equiparação do art. 29 do CDC, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
7
pessoa jurídica que comprova ser vulnerável e atua fora do âmbito de
sua especialidade, ou seja, em situações onde há um desequillíbrio
entre consumidor-leigo (seja ele pequena empresa, profissional ou
pessoa física) e fornecedor-expert.
Nesse sentido, a conferir, são os julgados:
“O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca
expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas
figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a
pessoa - física ou jurídica é "destinatária final" do produto ou
serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação
consumerista se o bem ou serviço passa a integrar a cadeia
produtiva do adquirente, ou seja, torna-se objeto de revenda
ou de transformação por meio de beneficiamento ou
montagem,
ou,
ainda,
quando
demonstrada
sua
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra
parte” (STJ, REsp. n. 932557, rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 7.2.2012);
“Ao consagrar o critério finalista para interpretação do
conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também
reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar
o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para
admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre
fornecedores e consumidores empresários em que fique
evidenciada a relação de consumo, isto é, a relação formada
entre fornecedor e consumidor vulnerável, presumidamente
ou não. Cite-se, a respeito, recente precedente da 4a Turma,
pioneira na adoção do critério finalista: o Resp. 661.145, de
relatoria do Min. Jorge Scartezzini, julgado em 22/02/2005”
(STJ, REsp. n. 476.428, rel. Min. Nancy Andrighi);
“Prestação de serviços. Aparelho celular. Cobrança de
ligações negadas pelos usuários. (...) Consumidor. Pessoa
Jurídica destinatária final e vulnerável. CDC aplicável ao
caso. Ligações telefônicas clonadas. Negativa de sua
realização pela autora. Ônus da prova da apelada. Ausência
de demonstração da regularidade das ligações. Sistema GSM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
8
falível. Inexistência do débito reconhecido e condenação na
restituição dos valores pagos indevidamente. Recurso
provido” (TJ/SP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
9214556-89.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
HAMID BDINE, j. em 02.04.2012).
Volvendo-se ao contrato, consta, no campo “tempo
de vigência do contrato”, 24 meses, mas tal documento não dispõe
sobre multa em caso de cancelamento antecipado, nem valores, posto
que não explicita, expressamente, a necessidade de permanência do
assinante no plano durante determinado número de meses, sob pena
de multa pela rescisão antecipada da avença.
A cláusula de fidelização, com previsão de multa
pelo descumprimento do respectivo prazo deveria estar disposta de
modo claro e apresentar redação em destaque no corpo do
instrumento firmado pelo usuário, por ser restritiva do direito do
consumidor, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva.
Consoante o artigo 47, da legislação consumerista
reza: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor".
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery lecionam que: "Aplica-se na espécie o princípio
constitucional da isonomia (CF 5o), devendo dar-se ao contrato de consumo
interpretação mais favorável ao consumidor, para que se tenha por
reequilibrada a relação jurídica de consumo. A interpretação mais favorável ao
consumidor é do contrato de consumo como um todo e não apenas de cláusula
obscura ou ambígua, como sugerido pelo CC 423 que, aliás, limita essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
9
prerrogativa apenas ao aderente nos contrato de adesão. A norma manda
interpretar-se qualquer contrato de consumo de forma mais favorável ao
consumidor" ("in" Código Civil Anotado e Legislação Extravagante, 2a
ed., 2003, editora RT, pg. 942/943).
Nesse sentido:
“E, embora afirme a recorrente que as multas lançadas após o
término do contrato não dizem respeito à portabilidade, certo
é que não foi comprovada a existência de prévio acerto entre
as partes acerca da existência de multa decorrente de pedido
de cancelamento do serviço. Não foi sequer apontada a
disposição contratual que eventualmente poderia embasar as
faturas impugnadas pela autora, de forma que absolutamente
irregular as cobranças lançadas, sobre os genéricas
denominações de 'multa rescisão comodato' e 'multa mensal
em conta'. Ressalta-se também que no momento da cobrança
não foram esclarecidas ao consumidor a origem dos alegados
débitos” (Apelação no 001267194.2012.8.26.0047, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes
D ́Angelo, j. 31/07/2014)
Portanto, fica afastada a cobrança da pretendida
multa por descumprimento do prazo de fidelidade e
alteração/rescisão contratual, por ilegítima, já que não resta claro que
o período referido na avença, de 24 meses, impunha fidelização
durante o período, sob pena de multa, caso descumprido pelo cliente.
Além da irregularidade da cobrança, a requerida
ainda promoveu a inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes (Serasa, fls. 37/38).
Com
efeito,
não
poderia
a
demandada
ter
simplesmente negativado o nome da demandante sem as cautelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
10
necessárias. Por mais que a ré procurasse demonstrar que o dano não
teria sido comprovado, o fato é que levou o nome da autora à
negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe
prejuízo moral consubstanciado no evidente abalo de crédito.
É fato notório que o apontamento nos órgãos de
crédito, sem qualquer causa que o justifique, macula a imagem
daquele que indevidamente foi acusado como devedor, gerando abalo
no crédito, impondo-se o arbitramento de verba reparatória
condizente com o dano sofrido.
A inscrição indevida do consumidor nos serviços de
proteção ao crédito justifica a imposição de sanção, a título de dano
moral, a quem indevidamente promoveu o ato, representando um
eficaz ressarcimento à parte atingida, devendo o arbitramento da
condenação respectiva ser feito proporcionalmente ao grau de culpa
do infrator e à pretensão e situação retratada nos autos, sendo certo
que o valor dos danos morais, que têm natureza punitiva e ao mesmo
tempo reparadora, deve ser estimado em termos razoáveis, não se
justificando condenação que possa implicar enriquecimento ilícito e
nem aquela que não exerça função reparadora.
Assim, em face do evidente resultado lesivo
experimentado pela autora, impossível cogitar-se de falta de prova da
existência dos elementos caracterizadores do dever de indenizar.
Antonio Jeová Santos ensina que: "O direito à
indenização, o injusto suscetível de ressarcimento, nasce do próprio ato, do
lançamento do nome da vítima no rol destinado a inadimplentes. Nada de
exigir prova acerca da angústia e humilhação (...). O ilícito está no ato culposo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
11
de encaminhamento do nome de alguém a bancos de dados que visam à
proteção de crédito. E é o bastante para que haja indenização. Despiciendo se
torna ao autor efetuar ginástica intelectual na tentativa de mostrar que sofreu
vexação". Dessa forma, era dispensável que a autora
demonstrasse o prejuízo ou abalo, para a admissibilidade da
pretensão indenizatória, pois o dano decorrente do apontamento
indevido do nome nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza-se
como dano “in re ipsa”.
Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já asseverou que:
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes” (REsp no
1.059.663 - Rel. Min. Nancy Andrighi - J. 2.12.2008).
Houve, por isso, flagrante prejuízo à autora, a
justificar a imposição de sanção reparatória, eis que, no mundo
moderno, a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito,
quando indevida, gera, por si só, um efeito devastador sobre o bom
nome das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.
A doutrina, em casos que envolvam dano moral,
posiciona-se no sentido de reconhecer a obrigação de indenizar,
inclusive pessoa jurídica, quando ocorre um abalo em sua
credibilidade.
Segundo Yussef Cahali, o dano moral “representa um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
12
bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam
elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção
não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades
especulativas; o abalo da credibilidade molesta igualmente o particular, no que
vê empenhada a sua honorabilidade, a sua imagem, reduzindo o seu conceito
perante os concidadãos; o crédito (em sentido amplo) representa um cartão que
estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem o
mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada.”
Destarte, resta fixar a quantia relativa aos danos
morais, no montante de R$ 10.000,00, pois se mostra adequado à
função reparadora, tendo em vista a capacidade econômica da ré, que
é uma grande empresa do setor de telecomunicações.
Como já explicitado, a indenização deve servir de
consolo para a vítima e também de repressão para o agressor, para
que outras situações como esta não venham a ocorrer.
Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - FIXAÇÃO -
CRITÉRIOS RETRIBUTIVO E PREVENTIVO - GRAU
DE CULPA DO AUTOR DO DANO E O SOFRIMENTO
DA VÍTIMA - PRODUZINDO EFEITOS INIBIDORES À
REPRODUÇÃO DE ATOS SEMELHANTES - TEORIA
DO DESESTÍMULO - NECESSIDADE - O arbitramento da
indenização por dano moral deve ter em conta o desvalor da
conduta, sujeitando-se sua fixação a critérios de cunho
retributivo e preventivo, vale dizer, que considerem os graus de
reprovabilidade e culpa na conduta do agente, bem como sejam
capazes de produzir efeitos inibidores à reprodução de atos
semelhantes. Aplica-se, pois, para a definição do 'quantum' a
teoria do valor do desestímulo” (TJ/SP - Ap. c/ Rev.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
13
850.040-00/0 - 30a Câm. Rel. Des. ANDRADE NETO - J.
13.7.05)
“INDENIZAÇÃO (...) DANO MATERIAL E MORAL -
FIXAÇÃO
COM
CRITÉRIO
E
PRUDÊNCIA
-
NECESSIDADE - O dano moral deve atender as condições
econômicas da vítima, as circunstâncias de realização do
próprio evento lesivo, cujo arbitramento reclama fixação
proporcional à sua finalidade” (TJ/SP - Ap. c/ Rev.
777.741-00/3 - 29a Câm. Rel. Des. S. OSCAR FELTRIN -
J. 20.4.2005).
Por fim, nos termos da Súmula 362 do STJ, “A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do arbitramento", de modo que o montante ora fixado deve ser
corrigido monetariamente a partir da publicação deste Acórdão e
acrescido de juros moratórios de 1% após a citação.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
deverão ser suportados pela ré, tendo em vista o acolhimento dos
pedidos da autora, no montante de 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar a ação procedente,
declarando-se inexigível o débito apontado na petição inicial e
condenando-se a ré a pagar à autora indenização por danos morais, no
importe de R$ 10.000,00, corrigido a partir da publicação deste
Acórdão, nos termos da Súmula no 362 do STJ e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês após a citação, condenando-se ainda a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010944-04.2019.8.26.0576 -Voto no
14
CARLOS NUNES
RELATOR